Tribunal: TJDFT
Processo: 0717265-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717265-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ENGEMOVE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA - ME RECORRIDO: INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Liquidação de astreintes. Descumprimento de ordem judicial comprovada pela prova pericial. Litigância de má-fé. Não configuração. Exercício regular do direito de defesa. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos I, II, e III, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 966, 985, 1.012, 1.022, 1.060, todos do Código Civil, e 369 do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de error in judicando, porquanto a atribuição da comercialização de produtos por outras empresas foi atribuída à recorrente sem que existisse real liame subjetivo. Sustenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da aplicação da responsabilidade objetiva para configuração da fraude sem a comprovação necessária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos I, II, e III, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 966, 985, 1.012, 1.022, 1.060, todos do Código Civil, e 369 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002